Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727388-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO AGRAVADO: MARIA AFONSO E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Egídio Santiago em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708439-34.2021.8.07.0007, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela ora Agravada e desconstituiu a constrição incidente sobre o bem imóvel descrito, nos seguintes termos: “A executada apresentou objeção de pré-executividade, id. 108224674, em que, depois de postular gratuidade de justiça, aduz ser bem de família o imóvel penhorado (apartamento 502, CSA 03. Lote 17, apt. 502, Taguatinga/DF, matriculado sob no 116197 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), por ser o único que possui, onde residente, a incidir a regra da Lei no 8.009/90. A Caixa Econômica Federal comunicou sua falta de interesse no processo, porque o saldo devedor do contrato de financiamento do imóvel foi liquidado, id. 114394580. O exequente, id. 115546198, impugna o pedido de gratuidade de justiça e, quanto ao imóvel, afirmar não haver prova acerca de sua condição de bem de família, tendo a própria devedora, no processo no 0710266-45.2019.8.07.0009, informado que está alugado a terceiro, sendo fonte de renda e não sua residência. Acrescenta que as certidões de ofícios imobiliários juntadas são desatualizadas, expedidas no ano de 2019, além de que o imóvel nem sequer consta da declaração de imposto de renda da executada. Assim, entende que a devedora está alterando a verdade dos fatos, a merecer multa por litigância de má-fé. Sobre a alegações e documentos juntados pelo credor, a executada, id. 118292572, reitera os termos da impugnação e afirma não ter ocultado possuir renda, mas que está com seus ganhos totalmente comprometidos. E, quanto ao imóvel, diz que em face do inadimplemento do locatário o retomou e nele reside desde 2019. Sucintamente relatados, decido. No que tange à gratuidade de justiça, os documentos juntados pela executada são suficientes para demonstrar sua escassa e debilitada situação financeira, sendo bem certo que não tem condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo de sua mantença e de sua família. Ademais, o exequente não produziu prova suficiente para desconstituir a presunção que milita em prol da executada, conforme dicção do § 3o do art. 99 do CPC. Em relação ao imóvel, há provas, à saciedade, de que a executada nele reside, inclusive onde fora citada, conforme id. 94409478, o que está coadjuvado pelos demais documentos juntados. E a anterior locação a inquilino que ficou inadimplentes e possibilitou a respectiva retomada, em nada altera a sua natureza de bem de família, visto que a devedora, atualmente, está a residir nesse imóvel. As certidões expedidas por ofícios imobiliários, a despeito de antigas, não foram contrapostas por outros documentos e, mesmo que o fossem, tal seria irrelevante. Isso porque ainda que a executada possuísse outros imóveis, a lei protege da expropriação aquele no qual ela fixou sua residência. Nesse cenário, não há espaço para condenar a executada por litigância de má-fé, pois seu atuar não transbordo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Todavia, os documentos juntados não estão a demostrar que houve, efetivamente, bloqueio de ativos financeiros por ordem deste Juízo, o que impossibilita a análise dessa parte da pretensão. Quanto à penhora de parte da remuneração da executada, que o exequente está a postular, tem-se que ao caso não se aplica a flexibilização da contrição de verba de natureza alimentar (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18), porque a executada recebe mensalmente proventos líquidos de pouco mais de um salário-mínimo (R$ 1.974,22), conforme os contracheques que acostou aos autos. Por isso, esses os módicos rendimentos, se canalizados para satisfação do crédito, imporá à devedora severas dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente comprometida, o que impõe o indeferimento do pleito. E não apenas isso, aplica-se também a regra do art. 805 do CPC (menor onerosidade), o que ofusca esse intento, pois conforme o próprio exequente noticiou nos autos, a executada tem a expectativa de receber, noutro processo, créditos suficientes para a quitação do débito em cobrança. Posto isso, acolho em parte a impugnação para desconstituir a penhora do imóvel matriculado sob no 116197 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defiro a gratuidade de justiça à executada. Exclua-se a Caixa Econômica Federal do campo de interessados da autuação. Preclusa essa decisão, envie a Secretaria (eRIDF), à aludida serventia extrajudicial, ordem para cancelamento da inscrição da penhora relativa à prenotação no 938480, inscrita na matrícula no116197, com a observação de que a interessada está sob o pálio da gratuidade de justiça. Caso o exequente, no prazo de 15 dias, não indique outros bens à penhora, o processo será suspenso, nos termos do art. 921 do CPC. Publique-se”. Aduz o Agravante que os argumentos deduzidos pela Agravada na impugnação à penhora são incongruentes e não comprovam que o imóvel constrito é, de fato, bem de família. Argumenta que a Agravada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto, diferente do que afirma, tem duas fontes de renda, a pensão civil deixada pelo seu falecido marido, no valor bruto de R$ 7.498,55 (sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), e sua aposentadoria, no valor bruto de R$ 3.361,46 (três mil e trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos). Afirma que somadas as duas rendas e abatendo o valor das despesas apresentadas, a Agravada tem a renda mensal líquida de R$ 4.469,21 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), de modo que não há que se falar em hipossuficiência financeira. Sustenta haver nos autos prova de que a Agravada não reside no imóvel situado no endereço CSA 03, lote 17, Ap. 502, Taguatinga, acrescentando que a mera titularidade do imóvel não é suficiente para a conclusão de que o proprietário reside no bem. Acrescenta que um dos comprovantes de despesas juntado aos autos pela Agravada indica como endereço residencial CEP situado em Samambaia/DF. Assevera que as certidões cartorárias acostadas aos autos pela Agravada para fazer prova de que não possui outros imóveis estão desatualizadas, pois datadas de 2019. Alega que, nos autos do Processo n. 0710266-45.2019.8.07.0009, a Agravada cobra de terceiros o pagamento de aluguéis em atraso, a sugerir que o imóvel é locado para obtenção de renda extra e não é utilizado para fins de moradia. Aduz ser possível a penhora de parte dos rendimentos da Agravada, uma vez que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, a devedora não aufere renda mensal líquida de pouco mais de um salário mínimo, mas, sim, possui uma renda média mensal de cerca de R$ 6.584,49 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Discorre sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à Agravada e mantida a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na CSA 03, Lote 17, Ap. 502, Taguatinga/DF e seja deferida a penhora de 15% da renda da Agravada, até a quitação integral do débito. Por meio da petição Id. 38411210, o Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja mantida, até o julgamento do mérito do recurso, a penhora determinada sobre o imóvel situado na CSA 3, Lote 17, Ap. 502, Taguatinga/DF, sob o argumento de que, levantada a penhora, poderá a Agravada alienar o bem e frustrar a futura quitação da dívida em execução. Preparo comprovado (Id. 38384955 e Id. 38384954). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de que seja mantida a penhora incidente sobre o imóvel situado na CSA 3, lote 17, Ap. 502, Taguatinga/DF. Em abono à pretensão recursal, sustenta haver nos autos prova de que a Agravada não reside no citado imóvel, acrescentando que a mera titularidade não é suficiente para concluir que o proprietário lá reside. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos da medida judicial de urgência vindicada. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Na espécie, a Agravada apresentou diversos documentos que comprovam que reside no imóvel em questão (Id. 108224685, Id. 108224681 - p. 3,6,15-20 e Id. 108224680 – p. 7-9), desincumbindo-se do ônus de comprovar que o imóvel constitui bem de família. Com efeito, ao contrário do que sustenta o Agravante, o só fato de um dos comprovantes de despesa colacionado aos autos pela Agravada indicar endereço diverso não é suficiente para afastar a conclusão de que ela reside atualmente no imóvel, visto que o referido boleto está em evidente dissonância com o restante da prova produzida e pode significar mera desatualização cadastral. Por outro lado, como bem destacou o MM. Juiz a quo, o fato de as certidões expedidas pelos ofícios imobiliários juntadas aos autos pela Agravada estarem desatualizadas também não desqualifica o imóvel como bem de família, porquanto, ainda que tivesse outros imóveis, a impenhorabilidade recai sobre aquele na qual o devedor fixou residência. No que tange ao argumento de que, nos autos do Processo n. 0710266-45.2019.8.07.0009, a Agravada cobra de terceiros o pagamento de aluguéis em atraso, a sugerir que o imóvel é locado para obtenção de renda extra e não utilizado para fins de moradia, ressalto que se referem à período anterior ao mês de julho/2019 e há notícia nos autos de que o imóvel foi desocupado pelo locatário nessa data (Id. 5181534417). Desse modo, demonstrado que o imóvel penhorado é utilizado para fins de moradia permanente pela executada, deve ser mantida a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família, revelando-se inviável a concessão da medida judicial de urgência vindicada pelo Agravante. Por outro lado, também não vislumbro o perigo de dano grave e de difícil reparação, uma vez que, embora o Agravante alegue que a manutenção da r. decisão agravada poderá frustrar a satisfação do crédito em execução, uma vez que a Agravada poderá alienar o bem, não há nos autos, até o presente momento processual, nenhum elemento de prova que indique haver dilapidação de bens por parte da devedora, não podendo a antecipação dos efeitos da tutela se sustentar apenas em alegações, pelo menos no estágio atual do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora